Tribunal: TJMT
Processo: 1020611-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020611-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (EMBARGANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADOS A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO CALETTI DEON e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1020611-42.2021.8.11.000, manejado pelos ora recorrentes, que seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADOS A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ônus que incumbia à parte agravante, nos termos do § 3o do artigo 854 do CPC.”
(Id. 124877679).

Em suas razões, de Id. 125531675, os embargantes sustentam que o julgado é omisso e contraditório
“no ponto que os Embargantes, ainda no ano de 2011, iniciaram as tratativas para aquisição do referido imóvel que serviria de residência para sua família.”

Mencionam que
“estamos diante de um bem de família, portanto, não podendo ser, o bem, ainda que sejam os direitos e ações sobre o mesmo, penhoráveis, por estar abrigado pela impenhorabilidade.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a omissão apontada a fim de dar provimento ao recurso, reconhecendo a impenhorabilidade quantia existente em conta bancária destinada exclusivamente para pagamento de financiamento do imóvel.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 126422156, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa, por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou contradição, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada no ponto em que não reconheceu o pleito de impenhorabilidade do valores bloqueados em conta bancária, cujos trechos seguem transcritos:

“
[...]

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que manteve o bloqueio do valor de R$3.478,33 junto à conta bancária da executada Rubia Argenta Deon, e converteu a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única.

Afirmam que tais valores são impenhoráveis por se destinarem exclusivamente para pagamento de financiamento imobiliário da única residência que serve de moradia da família, imóvel de Matrícula 3.948 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Pois bem.

Da análise do feito, verifica-se que, em pese os argumentos dos recorrentes, a verba penhorada não possui natureza salarial, ou seja, não é impenhorável.

O nosso sistema processual optou pela impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, excepcionando apenas a hipótese da penhora se destinar ao pagamento de prestações alimentícias, ou no caso de existirem importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, de acordo com o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, cujas exceções não se enquadram no presente caso.

Cumpre ressaltar que
a impenhorabilidade disposta no artigo 1a da Lei 8.009/90 recai sobre o imóvel
e
não sobre os valores supostamente destinados ao pagamento de parcelas relativas a contrato de financiamento habitacional.

Confira-se:

“Art. 1o
O imóvel residencial próprio do casal,
o
u da entidade familiar, é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único.
A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção,
as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
”

Desse modo, como bem consignou o d. Julgador a quo, não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ônus que incumbia à parte agravante, nos termos do § 3o do artigo 854 do CPC.” (destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu no caso versado.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022